Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
EMENTA
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. AUSÊNCIA LAUDO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que o recorrente pede a reforma da sentença, basicamente em relação à dosimetria da pena.
2. Se o réu estava na posse de instrumentos utilizados no arrombamento do apartamento das vítima, como o alicate de pressão e uma chave em “L” além do conjunto probatório demonstrar o arrombamento da porta do apartamento, mantém-se a qualificado mesmo sem o laudo pericial.
3. A pessoa morar em um apartamento localizado no terceiro andar de um edifício, sem dúvida, é circunstância que traz uma sensação maior de segurança aos moradores. De modo que, a pessoa que resolve furtar um imóvel localizado no terceiro andar de um prédio, demonstra maior ousadia e desrespeito para com o patrimônio alheio.
4. Quando o delito de furto fica próximo de sua consumação, a redução da pena, em razão da tentativa, deve ser na fração mínima.
5. Recurso desprovido